Tribunal: TJMT
Processo: 1014166-28.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014166-28.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONEY JORGE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 693.238.601-15 (APELANTE), JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (ADVOGADO), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (APELADO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1014166-28.2023.8.11.0003

APELANTE(S)

: RONEY JORGE PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO(S)

: BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO – TRANSPORTE DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – REPASSE DE INFORMAÇÕES À TRANSPORTADORA – CONDUTA QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DE SUA ATUAÇÃO – LICITUDE DA ATIVIDADE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilicitude na atividade exercida pela empresa de gerenciamento de riscos, que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais dos motoristas, para as empresas contratantes de transporte de cargas, motivo pelo qual descabida a pretendida condenação da empresa gerenciadora de risco ao pagamento de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos contra sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
,
ajuizada

por

RONEY JORGE PEREIRA DE ALMEIDA
em face de
BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA
,
a qual

julgou improcedente a pretensão inicial, revogando a liminar inicialmente deferida, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados me 20% do valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (ID 207818218).

Em suas razões recursais (ID 207818219), o apelante sustenta ter ingressado com a presente demanda requerendo a retirada de quaisquer restrições em seu nome junto ao sistema de cadastro de motoristas de carga mantido pela empresa requerida, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de que a manutenção de seu nome em tal cadastro o tem impedido de exercer livremente sua profissão de motorista.

Aduz que atua no ramo de transporte de carga como caminhoneiro desde o ano de 2019, porém, em fevereiro de 2023, ao passar pelo processo de contratação junto à empresa Transportadora Botolli, lhe foi solicitado pela empresa requerida a apresentação de vários documentos e que somente após a análise a provação é que seria possível realizar o carregamento.

Menciona que entre os documentos solicitados, a empresa requerida exigiu a apresentação de uma certidão de objeto e pé atualizada em nome do autor tendo em vista a existência de uma denúncia na cidade de Juscimeira/MT, o que foi prontamente atendido em março de 2023, no entanto, o carregamento não foi liberado.

Refere que foi solicitada a apresentação do Inquérito Policial de nº 1000507-45.2022.8.11.0048, o qual foi devidamente enviado à empresa requerida no dia 05/04/2023, no entanto, não houve a liberação para realização do carregamento nas transportadoras em que a empresa requerida faz o gerenciamento de risco.

Sustenta que diante disso, não consegue realizar os carregamentos junto às empresas em que a requerida é responsável pela gestão de risco, pois tem seu nome bloqueado, impossibilitando-o de obter a Ordem de Carregamento, o que lhe vem trazendo prejuízos incomensuráveis.

Menciona que consta na movimentação do Inquérito Policial de nº 140.4.2021.35850, Relatório nº 2023.7.30877, que o delegado de polícia concluiu que o autor cometeu apenas o crime de desobediência, tipificado no artigo 329 do CP, solicitando o seu arquivamento.

Alega ter sido aprovado em outra seguradora denominada PAN CARY, mas não pode trabalhar porque teria que ter caminhão próprio ou trabalhar em alguma empresa segurada por esta seguradora, o que demonstra que a única restrição existente é com a empresa requerida.

Portanto, defende que ao contrário do que constou consignado na sentença, a empresa recorrida deve ser responsabilizada pelas informações por ela repassadas às transportadoras contratantes de frete já que ela é a empresa gerenciadora de riscos, pois o repasse de informações inverídicas sobre o autor configura verdadeiro ato discriminatório ou abuso de direito, o que enseja a sua condenação ao pagamento dos danos suportados tendo em vista terem ultrapassado a seara do mero aborrecimento.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, determinando a retirada de quaisquer restrições existentes no sistema da empresa requerida em seu nome, além de que seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 207818221).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora
RONEY JORGE PEREIRA DE ALMEIDA
ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
em face de
BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA
aduzindo, em síntese, que devido à existência de restrições em seu nome junto ao cadastro de motorista da requerida, encontra-se impedido de exercer livremente sua profissão de motorista de carga, o que vem lhe causando diversos prejuízos, motivo pelo qual requereu a liberação de seu cadastro, enviando à requerida todos os documentos

solicitados, no entanto, diante da impossibilidade de resolução, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como a liberação e aprovação do seu cadastro, além do pagamento integral do ônus de sucumbência (ID 207818178).

Após a prosseguimento normal do feito, sobreveio a sentença de improcedência, nos termos já relatados.

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se na alegada caracterização do dano moral indenizável.

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente
, conforme dispõe os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil, vejamos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”
.

Aliás, este é o entendimento do STJ, vejamos:

"faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador"
(REsp nº 1.602.106/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25.10.2017, DJe 22.11.2017).

Da análise detida dos autos, verifica-se que a empresa requerida presta serviço para as empresas do ramo de transporte e antes de realizarem o seguro da carga que será transportada, realizam uma análise do perfil do motorista de caminhão.

Por se tratar de empresa gerenciadora de riscos, mantém um cadastro atualizado de motoristas de caminhão de carga que serve de fonte de consulta e pesquisa às empresas de transporte e seguradoras, de modo a permitir a obtenção de informações públicas sobre a vida pregressa dos motoristas cadastrados de modo a viabilizar que essas empresas possam verificar se há ou não alguma situação que poderia ensejar algum risco à contratação de tal profissional.

Ora, é sabido e as empresas de transporte procuram obter o máximo de informações sobre os motoristas que irão contratar, já que os objetos transportados costumam de ser grande monta.

Assim, não se identifica a prática de qualquer ilicitude na conduta praticada pela empresa requerida, já que ela apenas fornece informações sobre os motoristas cadastrados de modo a atender o seu objeto social, qual seja, gerenciar os riscos do transporte, inexistindo qualquer ingerência da requerida sobre a contratação dos motoristas.

Há que esclarecer ainda que as informações constantes do banco de dados dessas empresas gerenciadoras de risco são obtidas por meio de consultas públicas ou informações repassadas pelos próprios motoristas.

Além disso, o próprio apelante afirma em suas razões recursais, em sua inicial e na impugnação à contestação, que a época em que não foi possível realizar os carregamentos para as empresas de transporte que utilizavam os serviços de gerenciamento de riscos da requerida, encontrava-se em andamento uma investigação, na qual era apontado como o autor da prática do crime de homicídio tentado (ID 207818219; 207818178 e; 207818217).

Consta ainda dos documentos que instruíram a inicial uma certidão registrando a existência de um auto de prisão flagrante em desfavor do apelante, na qual consta a prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado, conforme imagem abaixo colacionada (ID 207818185 e ID 207818199).

No ID 207818204 o autor, ora apelante, também trouxe aos autos a íntegra do inquérito policial de nº 1000507-45.2022.8.11.0048, instaurado em 24/08/2022 pela delegacia de polícia de Juscimeira, o qual comprova a existência de investigações sobre a suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Constata-se ainda que, ao contrário do que alega o apelante, o respectivo inquérito não foi arquivado, pois o último andamento registra que em 30/05/2023 foi aportado aos autos manifestação da 2ªPromotoria de Justiça Criminal da Comarca de Jaciara requerendo a realização de diligências complementares para elucidação dos fatos, conforme a íntegra do documento abaixo colacionado (ID 207818204).

Há que esclarecer ainda que o próprio apelante afirma que tais informações foram por ele fornecidas à requerida, o que afasta a pretendida caracterização de ilicitude na conduta da requerida, pois corresponde às informações verídicas, obtidas de forma lícita.

Ademais, a contratação ou não do apelante é realizada de acordo com o critério e a conveniência das empresas de transporte, inexistindo qualquer ingerência por parte das empresas gerenciadoras de risco, mesmo porque a finalidade do cadastro é servir como mecanismo de defesa destinado a salvaguardar a atividade desenvolvida pelas empresas de transporte e seguradoras, as quais tem o dever de não negligenciar, comprometer ou colocar em risco a higidez de suas atividades.

Assim, a consulta a referido cadastro compreende mecanismo de segurança às empresas que depositam plena confiança no motorista encarregado pelo transporte da carga.

Nesse sentido, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada.

Desta forma, evidente que só haveria a responsabilização da requerida se fosse comprovado que a informações constantes do cadastro e repassadas as empresas seriam falsas ou irreais, o que não corresponde a hipótese dos autos, motivo pelo qual não há se falar em reforma da sentença recorrida.

Aliás, nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS - EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO SOBRE O TRANSPORTE DE CARGA - CADASTRO DE MOTORISTAS - INFORMAÇÕES DESABONADORAS - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ausente o nexo de causalidade entre as alegadas negativas de contratação do motorista de carretas e as informações prestadas pela empresa de risco de gerenciamento, não há como responsabilizar e compelir a empresa ao pagamento da indenização vindicada.”
(N.U 1017176-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024).

“DIREITO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO SOBRE O TRANSPORTE DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – REPASSE DE INFORMAÇÕES À EMPRESA INTERESSADA QUE NÃO EXTRAPOLA O LIMITE DA ATUAÇÃO – LICITUDE DA ATIVIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS. Não há ilicitude na atividade exercida pela empresa de gerenciamento de riscos, que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais dos motoristas, para as empresas contratantes de transporte de cargas. A falta de evidências acerca do nexo de causalidade entre as alegadas negativas de contratação do Autor e as informações prestadas pela Apelante, não há agir ilícito a ensejar a pretendida indenização por danos morais.”
(N.U 1007989-58.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)
(destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – SUPOSTO APONTAMENTO DE RISCO – LICITUDE DA ATIVIDADE – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há ilicitude ou irregularidade na atividade da empresa demandada, que consiste na pesquisa e organização de dados de acesso público, a fim de subsidiar relatórios de gerenciamento de riscos para outras empresas. O cadastro por ela mantido tem por finalidade servir de elemento norteador às empresas transportadoras e seguradoras, as quais têm o sucesso de suas atividades condicionado, entre outras coisas, à confiança que se deposita no motorista encarregado do frete. Trata-se, portanto, de mecanismo de proteção destinado a salvaguardar a atividade dos operadores do ramo de transportes e das seguradoras, que têm o dever profissional de não negligenciar, comprometer e até mesmo colocar em risco a higidez de suas atividades, de modo que a responsabilização somente se tornaria devida se comprovado que a empresa repassou informações não reais ou falsas, o que não restou demonstrado.”

(N.U 1015650-83.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

Assim, não há como acolher a irresignação do apelante, motivo pelo qual a
sentença de improcedência deve ser mantida
inalterada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter inalterada a sentença.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024